Tribunal: TJDFT
Processo: 0737917-13.2018.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. DISSOLUÇÃO DE CONDOMÍNIO. MULTA CONTRATUAL. DIREITO POTESTATIVO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INAPLICABILIDADE. CUSTAS E DESPESAS PROCESSUAIS. RATEADAS.OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. MERO INCONFORMISMO. IMPOSSIBILIDADE. VIA INADEQUADA. PREQUESTIONAMENTO.
1. A via dos embargos de declaração destina-se a corrigir falha do comando judicial que comprometa seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou, por construção jurisprudencial, correção de erro material.
2. Caracterizada a jurisdição voluntária as custas e demais despesas processuais deverão ser rateadas entre os interessados.
3. O fato de a fundamentação adotada na decisão não corresponder à desejada pelo embargante não implica em omissão, o que torna incabível a via manejada.
4. Recurso conhecido e desprovido.